Tribunal: STF
Processo: ARE 848898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de incentivo profissional. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Vantagem absorvida em reajustes sucessivos. Irredutibilidade de vencimentos preservada. Precedentes.



    1. A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. A absorção de determinada vantagem por reajustes sucessivos não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Agravo regimental não provido.